Tribunal: STF
Processo: AI 837119
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 5º, INCISO XXXVI, DA CF/88. OFENSA REFLEXA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA.



    Ausente contradição, omissão e obscuridade, justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 535 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    Embargos de declaração rejeitados.